Tribunal: TJSP
Processo: 2060680-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Caso envolvendo crime grave, no qual, inicialmente, foi reputada necessária a vinda de informes da autoridade impetrada – Paciente que veio a ser solto por liminar do C. STJ que substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar – Retorno ao convívio social sem notícia de intercorrências posteriores – Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060680-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é impetrante
ADRIANA RAMOS e Paciente BRUNA ALEXSANDRA RIBEIRO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POR
MAIORIA DE VOTOS CONCEDERAM A ORDEM EM CONFORMIDADE
COM O VOTO DA RELATORA, VENCIDO O EXMO. DESEMBARGADOR
SÉRGIO COELHO, O QUAL NÃO DECLARARÁ VOTO.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060680-19.2020.8.26.0000 -Voto no 2582
2
VOTO No 2582
HABEAS CORPUS no 2060680-19.2020.8.26.0000
COMARCA: 1a Vara - Presidente Venceslau
PACIENTE: BRUNA ALEXSANDRA RIBEIRO DE SOUZA
IMPETRANTE: Adriana Ramos
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Caso envolvendo crime grave, no qual, inicialmente, foi
reputada necessária a vinda de informes da autoridade
impetrada Paciente que veio a ser solto por liminar do C. STJ
que substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar
Retorno ao convívio social sem notícia de intercorrências
posteriores Ordem concedida.

Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pela advogada Adriana Ramos em favor de BRUNA ALEXSANDRA
RIBEIRO DE SOUZA, preso em flagrante delito pela suposta prática do
delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, contra ato do Juízo
de Direito do Plantão judiciário - 28a CJ - Presidente Venceslau,
consistente na conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva.
Sustenta, em síntese, que paciente possui
primariedade, residência fixa, trabalho lícito e família constituída, sendo
mãe de 1 filho menor de 12 anos, conforme comprova. Requer assim, à
substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar com fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060680-19.2020.8.26.0000 -Voto no 2582
3
especifico no habeas corpus coletivo 143.641/SP, proferido pelo Supremo
Tribunal Federal, bem como o transcrito no art 318-A do Código de
Processo Penal, pois preenche os requisitos elencados na decisão da
Egrégia Corte, bem como garantido a aplicação da prisão domiciliar em
Lei. Aduz ainda que no caso dos autos, ambos os genitores da criança estão
presos, revelando, ainda mais, imperiosa e necessária à conversão pleiteada
na espécie. Acena com a preferência das medidas cautelares diversas da
prisional, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Requer a
revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de
soltura.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 21/23). A
douta autoridade apontada como coatora prestou as informações
requisitadas (fls. 26/27).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se às
fls. 46/51, pela denegação da ordem.
É o relatório.
A ordem de habeas corpus postulada em favor do
paciente está prejudicada.
Verifica-se dos autos principais que a paciente
teve em seu favor expedido ofício liberatório, em cumprimento ao
determinado no Habeas corpus 571616/SP do C. STJ, que deferiu a
paciente liminar para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar
até o julgamento do presente writ, que não resta prejudicado por este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060680-19.2020.8.26.0000 -Voto no 2582
4
decisum, sem prejuízo de determinação de outras medidas diversas da
prisão por decisão fundamentada.
Aduz o Ministro Relator que a paciente é mãe de
uma criança menor de 12 anos de idade, conforme comprova o documento
de fl. 36, de modo que o excepcionamento à regra geral de proteção da
primeira infância pela presença materna exigiria específica fundamentação
concreta, o que não se verifica na espécie, evidenciando-se a ocorrência de
constrangimento ilegal a justificar a mitigação do enunciado da Súmula
691 do STF. Nesse sentido: HC 357.541/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe 10/02/2017 e RHC 68.500/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017).
Assim, passo a análise do questionamento.
Insurge-se a impetrante contra ato do Juízo de
Direito do Plantão judiciário - 28a CJ - Presidente Venceslau, consistente
na conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva.
Sobre a prisão preventiva, dispõe o Código de
Processo Penal, com sua redação atualizada:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova
da existência do crime e indício suficiente de
autoria”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060680-19.2020.8.26.0000 -Voto no 2582
5
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, observa-se o que consta da denúncia que no dia
14 de março de 2020, por volta das 11h50min, nas dependências da
Penitenciária II, na cidade e Comarca de Presidente Venceslau, BRUNA
ALEXSANDRA RIBEIRO DE SOUZA, qualificada à fl. 05, trazia
consigo, para fins de tráfico, 01 (um) invólucro contendo a substância
entorpecente popularmente conhecida por “maconha”, com peso líquido
aproximado de 81,09g (oitenta e uma grama e nove centigramas), sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
substância esta que causa dependência física e psíquica em seus usuários,
conforme auto de exibição e apreensão de fl. 14, laudo pericial de fls.
28/31 e imagens de fls. 21/23.
Em audiência de custódia, foi prolatada a seguinte
decisão:” Analisando o presente feito, em razão da vigência da Lei n° 12.403/11,
observo ser de rigor a conversão da prisão em flagrante em preventiva, vez que se
encontram presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, preconizados
nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP. Há prova da materialidade da
existência do crime, bem como indícios de autoria e, examinando os autos, não
vislumbro qualquer alteração na situação fática que possa levar à mudança na
situação prisional específica, remanescendo o mesmo panorama que o(a) levou à
prisão em flagrante, cujos motivos e fundamentos permanecem inalterados. Aliás,
conforme a prova até então produzida há de se concluir pela reiteração criminosa,
haja vista o local para o qual droga estava sendo levada, qual seja presídio de
segurança conhecido por abrigar integrantes de conhecida organização criminosa. A
forma como o crime foi praticado (levar droga embalada para dentro de presídio de
segurança máxima, trazida por pessoa acostumada a realizar visitas, a qual reside em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060680-19.2020.8.26.0000 -Voto no 2582
6
local bastante distante) demanda de um mínimo de organização. A quantidade de
maconha apreendida é suficiente para fazer pelo menos 80 porções, já que cada
cigarro possui em média um grama, sendo comum em presídios a apreensão de porções
ainda menores. Some-se a isso, que com a autuada foi encontrado um bilhete (fls. 21)
que, em análise preliminar, trazem anotações relacionadas ao tráfico, do que se infere
que seja pessoa useira na prática para retornar a prática delitiva, sendo sua prisão
necessária para a garantia da ordem pública. O tráfico de drogas é um crime
gravíssimo que dissemina um verdadeiro terror na já combalida sociedade brasileira,
fomentando a execução de crimes violentos e a destruição de famílias inteiras.
Ademais, trata-se de crime inafiançável, o que evidencia a gravidade em concreto da
conduta do autuado, merecendo providências enérgicas das autoridades, nesse sentido,
ratificando-se a voz de prisão em flagrante delito. Saliento, por oportuno, que a
eventual condição favorável da autuada, por si só, não figuram como garantia de
eventual direito de liberdade quando os elementos constantes dos autos recomendam a
manutenção de sua custódia cautelar, porque presentes os requisitos da prisão
preventiva para garantir a ordem pública. Além do mais, trata-se de crimes (tráfico e
associação ao tráfico) cometidos dentro de presídio de segurança máxima, o que
denota maior gravidade. Ainda, há a conveniência da instrução criminal, porque a
indiciada, se denunciada, deverá ser citada e comparecer ao ato processual, daí a
necessidade de sua presença física em audiência de instrução, visando à busca da
verdade real, nada garantindo que, em liberdade, permaneça no distrito da culpa. Da
mesma forma, se solta poderá buscar vingança contra aqueles que depuserem em seu
desfavor. Além disso, se a indiciada vier a ser condenado, nos termos do flagrante e
conforme os fundamentos acima (quantidade da droga, indícios de reiteração na
prática delitiva, causa de aumento de pena e pluralidade de delitos), estará sujeita a
uma pena privativa de liberdade rigorosa, o que serve de estímulo para que fuja, sendo
sua prisão necessária, também, para assegurar a aplicação da lei penal, até porque no
presente caso, a AUTUADA SEQUER RESIDE NO DISTRITO DA CULPA.”
Nítido, pois, que a medida prisional não carece de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060680-19.2020.8.26.0000 -Voto no 2582
7
fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual em apreço
cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando
considerações extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do
feito.
Argumenta a impetrante, outrossim, que a
paciente é primária e exerce ocupação lícita. Contudo, tais alegações não
têm o condão de impedir a imposição de medida prisional, notadamente
ante a já mencionada necessidade de se garantir a ordem pública diante das
peculiaridades de sua conduta.
Contudo,
cumpre
anotar,
apenas
ad
argumentandum, que a Jurisprudência é uníssona ao afirmar que eventuais
“condições
pessoais
favoráveis,
tais
como
primariedade,
bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por
si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o C. STF: HC 112.642,
Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem é o
preenchimento dos requisitos exigidos para decretação da prisão
preventiva da paciente.
Passa-se à análise do cabimento, ou não, de
prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060680-19.2020.8.26.0000 -Voto no 2582
8
Anote-se que as disposições existentes acerca da
substituição da prisão preventiva por domiciliar, previstas especialmente
no artigo 318 do Código de Processo Penal, não devem ser interpretadas de
maneira incontornável, devendo ser analisadas as situações existentes em
cada caso concreto. Por outro lado, diante do julgamento do Habeas
Corpus 143.641, no C. STF, no qual houve a concessão da ordem para
'determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem
prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no
art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperes ou
mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto
Legislativo 186/2008 e Lei 11.146/2015), relacionadas neste processo pelo
DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou
grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas
pelos juízes que denegarem o benefício' (HC 143641/SP, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, julgado em 20/02/2018)
Deveras, no presente caso, é certo que referida
paciente declarou em solo policial “Que possui um filho com 07 anos de
idade” (fls.05) preenchendo a paciente, portanto os requisitos autorizadores
da prisão domiciliar.
Verifica-se,
realmente,
que
peculiaridades
existem que autorizam a prisão domiciliar da paciente neste caso concreto,
permitindo verificar que a hipótese vertente se amolda aos lindes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060680-19.2020.8.26.0000 -Voto no 2582
9
decisum da Suprema Corte.
Quanto à observação de que a ré introduzia
substância entorpecente em estabelecimento prisional, realmente se trata de
fator que demonstra ser compreensível a relutância do Juízo a quo quanto à
concessão do benefício em tela, mas diante dos termos peremptórios do
julgado do C. Supremo Tribunal Federal verifica-se que não há, aqui, base
suficiente para deixar de seguir a orientação nele imposta. É que a
quantidade de drogas encontradas não foi tão grande 81,09g (oitenta e uma
grama e nove centigramas de maconha), não havendo elementos para que
se possa afirmar com segurança, neste momento, a existência de traficância
de grande monta, sendo que, outrossim, não há notícia de delito cometido
com violência ou grave ameaça pela paciente nem de que tenha esta
perdido o pátrio poder ou a guarda da criança.
Assim, neste caso, só resta aplicar o decidido
pelo C. STF.
Note-se, por fim, que o novo art. 318-A, do
Código de Processo Penal, acrescido pela recente Lei no 13.769/18, se
mostra plenamente compatível com a solução aqui albergada.
Portanto, a ordem deve ser concedida a ordem,
com confirmação da medida liminar parcialmente deferida.
Ante o exposto, diante da decisão proferida no
Habeas Corpus 571616/SP do C. STJ, concede-se a ordem, para
deferir a liminar, para substituir a prisão preventiva da paciente BRUNA
ALEXSANDRA RIBEIRO DE SOUZA por prisão domiciliar, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060680-19.2020.8.26.0000 -Voto no 2582
10
termos do art. 318-A, do Código de Processo Penal, acrescido pela
recente Lei no 13.769/18, sem prejuízo de determinação de outras medidas
diversas da prisão a serem impostas por decisão fundamentada

Comuniquem-se à Superior Instância.
FÁTIMA GOMES
RELATORA